Tribunal: STF
Processo: ARE 1263827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “APELAÇÃO - Mandado de segurança preventivo - Resolução ANVISA nº 50/2014 Pretensão de afastar penalidades embasadas nesta norma Norma administrativa que contraria a Lei nº 13.454/2017 Respeito devido à hierarquia das normas. Precedentes. Sentença de improcedência reformada para a procedência da demanda, com concessão da ordem impetrada. RECURSO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 11, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; 196; 197; e 200, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade do poder regulatório da ANVISA, alegando que é legítima a aplicação da RDC 50/2014 por todos os órgãos do sistema nacional de vigilância sanitária, inclusive quanto à aplicação das penalidades decorrentes da sua violação (eDOC 15, p. 14).
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 15, p. 18):
     “a manipulação de medicamentos a base dos anorexígenos, anfepramona, femproporex e mazindol traz risco à população, por não possuírem os estudos necessários para garantir a segurança, eficácia e qualidade do medicamento. Tais estudos são necessários, como descrito acima, para registrar o medicamento no país, e até o presente momento, não há medicamento contendo as substâncias anfepramona, femproporex e mazindol registrado pelo Ministério da Saúde, dessa forma as farmácias de manipulação ficam impedidas de manipular tais substâncias, até que todos os estudos necessários sejam realizados e aprovados pelo Ministério da Saúde/ANVISA.” 
    De plano, observo que a matéria é idêntica à discutida na ADI nº 5.779/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente